Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada por suposta vítima de violência doméstica, com o objetivo de impugnar decisão judicial que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor. A reclamante teve ciência da decisão impugnada em 14/05/2025, mas somente protocolou a presente reclamação em 29/05/2025, após constituir a Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da reclamação criminal apresentada contra decisão judicial que revogou medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 233 do Regimento Interno do TJDFT estabelece que o prazo para apresentação de reclamação é de 5 (cinco) dias, contados da ciência do ato impugnado.
4. O posterior ingresso da Defensoria Pública nos autos, quando já escoado o prazo regimental previsto para reclamação criminal, não suspende e nem devolve o prazo para apresentação da reclamação, conforme jurisprudência desta Corte.
5. Diante da evidente intempestividade, a reclamação não ultrapassa a barreira do conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação não conhecida.